Tribunal: STF
Processo: MS 26250
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
   UNIÃO, QUE DETERMINOU A NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
   ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO 
   DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO 
   CONFIGURADA.
1. Não há direito líquido e certo à prorrogação de 
   contrato celebrado com o Poder Público. Existência de mera 
   expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do 
   ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da 
   Administração Pública.
2. Sendo a relação jurídica travada entre 
   o Tribunal de Contas e a Administração Pública, não há que se 
   falar em desrespeito às garantias constitucionais do 
   contraditório e da ampla defesa.
3. Segurança denegada.